Tribunal: TJDFT
Processo: 0005881-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0005881-16.2005.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ADILSON MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O O Distrito Federal ajuizou o presente Cumprimento de Sentença visando ao recebimento dos honorários advocatícios devidos pela parte Executada, Adilson Miranda da Silva. Intimada, a parte Executada apresentou impugnação (ID 75640205). Suscita, de início, a ilegitimidade do Exequente, sob o fundamento de que os credores são os Procuradores do Distrito Federal, que devem figurar no polo passivo e recolherem as respectivas custas processuais, porque não gozam de isenção em relação à verba referida. Argui a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC/15. No mérito, alega que há excesso na execução, decorrente da incidência da taxa SELIC entre 9/12/2021 e 30/6/2024 como índice de correção monetária. Junta comprovante de depósito do valor que entende devido (ID 75642061), mas faz pedido para que qualquer alvará de levantamento esteja condicionado ao pagamento de caução (ID 75640205, pág. 21). Por fim, caso nenhum dos argumentos trazidos aos autos seja acatado, pleiteia que haja compensação entre a dívida e o precatório de que é credor em face do Distrito Federal (no 0750447-76.2023.8.07.0000), com consequente extinção do feito pelo pagamento. Intimado (ID 75681727), o Distrito Federal apresentou manifestação (ID 76411817), na qual refuta todas as alegações da parte Executada e requer a improcedência da impugnação. É o relatório. Decido. A alegada ilegitimidade do Distrito Federal para o presente cumprimento de sentença não existe. A despeito de os honorários pertencerem aos Procuradores do Distrito Federal, devendo a verba ser destinada ao Fundo Pró-Jurídico, não há obstáculo jurídico que impeça o ente público, que foi parte no feito, de buscar o pagamento da dívida. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários de sucumbência. A agravante sustenta a ilegitimidade do ente federativo para promover a execução, a nulidade das intimações realizadas por AR, a inexistência de título executivo judicial e erro material quanto à verba executada, reiterando o pedido de suspensão dos atos executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência destinados a procuradores públicos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do Distrito Federal para figurar formalmente como exequente na cobrança de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba pública arrecadada em favor da Fazenda Pública, ainda que destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica. 4. A titularidade material dos honorários é dos procuradores públicos, mas isso não impede que a execução seja formalmente promovida pelo ente federativo, na qualidade de gestor administrativo da verba, desde que não haja desvio de finalidade ou retenção indevida dos valores. 5. A alegação de nulidade das intimações por AR, ausência de título executivo e erro material não restou comprovada de forma inequívoca, exigindo dilação probatória, o que afasta a verossimilhança necessária à concessão do efeito suspensivo. 6. O periculum in mora alegado não é suficiente, por si só, para justificar a medida de urgência, especialmente diante da inexistência de vícios evidentes ou afronta a direito líquido e certo. 7. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, mesmo que a titularidade material da verba pertença aos procuradores públicos, em razão de sua condição de gestor administrativo e da ausência de personalidade jurídica do fundo destinatário. 2. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando as alegações carecem de comprovação inequívoca. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.021; CPC, art. 85, §§14 e 15; Lei no 8.906/94, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.531.184/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.04.2025; STF, ADI 6.053/DF.” (Acórdão 2024971, 0718668-35.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) (Grifou-se) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024) (Grifou-se) E, ainda que o presente Cumprimento de Sentença fosse ajuizado pelos Procuradores do Distrito Federal, que têm legitimidade concorrente com o ente público, não haveria pagamento de custas processuais. Isso porque o art. 82, §3o, CPC/15 dispensa os advogados do adiantamento dessa verba, merecendo, a despeito dos argumentos da parte Impugnante, prevalecer a presunção de constitucionalidade da norma. A alegação de excesso de execução, segundo o Impugnante decorrente da aplicação da taxa SELIC entre 9/12/2021 e 30/6/2024 como índice de correção monetária, também não procede. Como amplamente divulgado, o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1557312, em 30/8/2025, com repercussão geral (Tema no 1.419), fixou a tese no sentido de que “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. Conforme assentado no voto condutor do v. acórdão, da lavra do e. Ministro Luis Roberto Barroso, “A jurisprudência do STF sobre o tema afirma que o art. 3o da EC 113/2021, a partir de sua vigência, impõe a incidência da SELIC não apenas sobre as condenações, mas sobre todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública. Isso, inclusive, para hipóteses em que a Fazenda figura como credora, independente da natureza do crédito”. Por fim, não há como acolher o pleito do devedor para que o valor da dívida seja compensado com o crédito do precatório que tem a receber do Distrito Federal. Isso porque, como o próprio devedor alegou ao pleitear a ilegitimidade ad causam do Distrito Federal, a verba objeto do presente cumprimento de sentença pertence aos Procuradores do Distrito Federal. Destarte, não sendo as partes deste processo credoras e devedoras uma da outra, não há como acolher a tese da compensação. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do eg. Conselho Especial desta Corte e do c. STJ: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido formulado pelo SINDIRETA para que seja deferida compensação entre o débito dos honorários de sucumbência e o crédito da execução principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de compensação do crédito, do qual o agravante é titular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, com o débito decorrente dos honorários de sucumbência fixados em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 4. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Rcl no 65.774/DF). IV. DISPOSITIVO 5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1967836, 0000025-66.2008.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.)(Grifou-se( “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que firmou-se no sentido de que "o abatimento do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, do valor a ser recebido mediante precatório não configura compensação porquanto credor e devedor são diversos. O credor dos honorários de sucumbência é o advogado, público ou privado, que tem direito autônomo sobre a verba. O devedor dos honorários é a parte sucumbente. O credor do precatório é a parte, não o advogado. Já o devedor é o ente público" (AgInt no REsp n. 1.940.619/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. "No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. (...) Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público" (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). 3. "Se nas razões do recurso especial o recorrente deixa de refutar os fundamentos utilizados pelo aresto recorrido aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório" (AgInt no REsp n. 1.256.606/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.168.901/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (Grifou-se) Ante o exposto, REJEITO a impugnação e, por consequência, homologo os cálculos apresentados pelo Exequente. Ao Distrito Federal, para apresentar planilha atualizada do débito, com acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), em observância ao art. 523, §1o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator